Tribunal: TJSP
Processo: 2272443-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Decisão que rejeitou liminarmente a reconvenção – Cabimento do Recurso – Decisão que extinguiu somente parte do processo – Exegese do disposto no art. 354, parágrafo único, do CPC/15 – Réu Agravante que almeja a prestação de contas por parte da Inventariante que representa o ora Agravado – Reconvenção que deve ter como demandado o autor da ação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Decisão que rejeitou liminarmente a reconvenção – Cabimento do Recurso – Decisão que extinguiu somente parte do processo – Exegese do disposto no art. 354, parágrafo único, do CPC/15 – Réu Agravante que almeja a prestação de contas por parte da Inventariante que representa o ora Agravado – Reconvenção que deve ter como demandado o autor da ação originária, ainda que permitida a inclusão de terceiro (CPC, art. 343, § 3) – Inventariante que não é parte da Ação de Exigir Contas, mas tão somente representante da parte autora – Impossibilidade – Ademais, art. 553 do CPC/15 determina que as contas do inventariante serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272443-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante CARLOS
COITE SANPEI, são agravados KAZUE SANPEI (ESPÓLIO) e ELZA MIYEKO
SANPEI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272443-33.2020.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 20/43720
2/7
Voto no 20/43720
Agravo de Instrumento no 2272443-33.2020.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Agravante: Carlos Coite Sanpei
Agravado: Kazue Sanpei e outro
Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Decisão
que rejeitou liminarmente a reconvenção – Cabimento do
Recurso – Decisão que extinguiu somente parte do processo
– Exegese do disposto no art. 354, parágrafo único, do
CPC/15 – Réu Agravante que almeja a prestação de contas
por parte da Inventariante que representa o ora Agravado –
Reconvenção que deve ter como demandado o autor da ação
originária, ainda que permitida a inclusão de terceiro (CPC,
art. 343, § 3) – Inventariante que não é parte da Ação de
Exigir Contas, mas tão somente representante da parte
autora – Impossibilidade – Ademais, art. 553 do CPC/15
determina que as contas do inventariante serão prestadas em
apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado –
Recurso improvido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em
Ação de Exigir Contas que rejeitou a reconvenção proposta pelo Réu
Agravante.

Sustenta, de início, ser caso de conhecimento do Agravo de
Instrumento, dada a urgência em razão da inutilidade do julgamento em
sede de apelação, conforme entendimento firmado em tema de recurso
repetitivo no c. STJ (taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC/15).
Aduz que, não obstante a natureza dúplice da ação de exigir contas que
independe de reconvenção, o Agravante deseja que a inventariante
preste contas de sua gestão, reconhecendo-se saldo credor em favor do
espólio e que conste na relação de bens do inventário. Destaca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272443-33.2020.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 20/43720
3/7
primazia da solução integral do litígio e que o art. 343, § 3o, autoriza a
reconvenção contra terceiro.
Contraminuta apresentada (fls. 42/45).
É o Relatório.
De início registro o cabimento do presente recurso, pois
verifica-se do teor da decisão exarada que a rejeição da reconvenção se
fundou na falta de legitimidade de parte, nos termos do art. 485, VI, do
CPC15, com consequente diminuição objetiva e subjetiva da demanda.
Nesse passo, versando a decisão apenas a parcela do processo, admitida
a interposição do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 354,
parágrafo único, do CPC.
Nesse sentido, a doutrina:
“Essas decisões que extinguem de forma terminativa e
prematuramente a ação principal e a reconvenção são
decisões interlocutórias, restando em aberto a questão de
sua recorribilidade por meio de agravo de instrumento. A
hipótese não está prevista expressamente no art. 1.015 do
Novo CPC, o que poderia sugerir sua recorribilidade
somente na apelação e contrarrazões desse recurso. E essa
interpretação demonstraria mais um exemplo de péssima
opção legislativa de tornar o cabimento do agravo de
instrumento restrito a um rol exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272443-33.2020.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 20/43720
4/7
Entendo, contudo, que seja aplicável à hipótese ora
analisada o art. 354, parágrafo único, do Novo CPC. Ainda
que o dispositivo esteja previsto no capítulo referente ao
julgamento conforme o estado do processo, não se pode
negar sua incidência a qualquer espécie de diminuição
objetiva e subjetiva da demanda em razão de decisão de
natureza terminativa.” (Manual de Direito Processual Civil,
8a ed., Editora JusPodivm, pg. 602).
Ainda a esse respeito, julgado desta Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de extinção de
condomínio - Decisão que indeferiu e julgou extinta a
reconvenção, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC -
Insurgência do réu/reconvinte - Preliminar de inadequação
da via recursal arguida pela agravada - Descabimento -
Decisão que extingue apenas a reconvenção que não põe
fim ao processo, desafiando o recurso de agravo de
instrumento - Inteligência do art. 354, cabeça e parágrafo
único, do CPC - Mérito - Réu/reconvinte que descumpriu a
determinação judicial para regularização dos pedidos e
causa de pedir da reconvenção, mesmo após a concessão de
prazo para a emenda - Extinção da reconvenção que é
medida de rigor - Ratificação dos fundamentos da decisão -
Impossibilidade de cumulação dos pedidos de extinção do
condomínio com a indenização pelas despesas tidas com o
imóvel - AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272443-33.2020.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 20/43720
5/7
Instrumento
2125219-91.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Miguel Brandi; 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/08/2020)
Não obstante o conhecimento, o Recurso não comporta
provimento.
A propósito, o Agravado (espólio de Kazue Sanpei),
representado pela inventariante Elza Miyeko Sanpei, moveu ação de
exigir contas em face do ora Agravante (Carlos Conti Sanpei), herdeiro
que exerceu durante período determinado a administração de bem
imóvel pertencente ao espólio, recebendo aluguéis decorrentes da
locação.
Na contestação (fls. 29/37), o Réu Agravante ofereceu
reconvenção, exigindo a prestação de contas da inventariante Elza
Miyeko Sanpei relativa à sua gestão de administração do espólio, a fim
de reconhecer-se saldo credor em favor do espólio e constar na relação
de bens do inventário.
O MM. Juízo a quo indeferiu a reconvenção nos seguintes
termos (fls.35):
“Considerando, todavia, não se confunda o ESPÓLIO
DEKAZUE SANPEI com sua inventariante ELZA
MIYEKO SANPEI ela que é sua simples representante
(Código de Processo Civil, art. 75, inciso VII), mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272443-33.2020.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 20/43720
6/7
inviável o processamento da reconvenção oposta nos autos
(fls. 32), ele que ora indefiro.”
Pois bem.
Mostra-se acertada a decisão do MM. Juízo a quo.
Com efeito, o art. 343 do CPC/15 permite a propositura de
reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a
ação principal ou com fundamento de defesa.
Nesse passo, é decorrência lógica da natureza da reconvenção
que ela seja proposta contra o autor reconvindo, sendo vedada a simples
alteração subjetiva da demanda.
O parágrafo 3o do art. 343 do sobredito diploma permite a
proposição da reconvenção contra autor e terceiro, ou seja, há permissão
de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda de reconvenção, mas
desde que o autor da ação originária também nela figure.
No caso dos autos, é evidente que a parte autora é o espólio de
Kazue Sampei, sendo tão somente representado nestes autos pela
inventariante Elza Miyelo Sampei.
Dessa maneira, não há que se falar em legitimidade passiva
para a reconvenção, haja vista que a pessoa de quem o Agravante deseja
a prestação de contas não é a parte autora da ação principal, mas sim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272443-33.2020.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 20/43720
7/7
inventariante representante.
Ademais, deve-se rememorar o teor do art. 553 do CPC/15,
que dispõe que “as contas do inventariante, do tutor, do curador, do
depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso
aos autos do processo em que tiver sido nomeado”.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator